Tribunal: TJES
Processo: 5001353-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001353-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDILSON NEVES DE CARVALHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Edilson Neves de Carvalho em face da decisão de id. 1106572, que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Nas razões de id. 1113344, o agravante alega que (a) juntou em ordem os documentos que compõem os autos do processo originário, atendendo a exigência legal, (b) os documentos obrigatório à formação do instrumento foram anexados, (c) a decisão viola o Tema 462 do STJ, e (d) devem ser observados os princípios primazia do julgamento de mérito, efetividade e da cooperação.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para conhecer do agravo de instrumento.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões, conforme a certidão de id. 1484668.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
02
de
agosto
de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme jurisprudência desta Corte,
“
O Código de Processo Civil explicita o princípio da cooperação em seu art. 6º, in verbis todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o judiciário
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/03/2020, D
Je
: 11/03/2020).

Assim, a

conduta colaborativa, de natureza recíproca, impõe às partes que, mesmo no exercício de defesa de seu direito, ajam com lealdade e boa-fé, inibindo práticas que impeçam ou dificulte
m

a atuação da parte a
dversa,
especialmente quanto ao exercício do contraditório
.

A
juntada de documentos no sistema virtual sem
a

necessária
cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido
para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere
, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório,
uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos
que firmam o direito pretendido
.

E
sta Câmara
inclusive
já se posicionou
sobre o tema
, conforme se depreende do
s
seguinte
s
aresto
s
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ELETRÔNICO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS - PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”
, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”
2.
A juntada de documentos no sistema virtual sem a necessária

cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.

3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES. Agravo de Instrumento nº
5003518-16.2020.8.08.0000
. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargadora Janete Vargas Simões –
Rel. Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de S
o
uza
. Julgado em
09/03/2021
.
Publicado em
18/03/2021)

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar
o exame dos autos eletrônicos
”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”
2. A juntada de documentos no sistema virtual sem o mínimo de cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.
3. Intimada a parte para o saneamento
do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES,
Classe: Agravo de Instrumento, 5001427-50.2020.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020)

No mesmo sentido, o entendimento do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. FORMAÇÃO DE AUTOS ELETRÔNICOS. IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DO PETICIONANTE. NSCGJSP E RES. PRES. Nº 88/2017. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DAS PARTES. CELERIDADE E EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os art. 18 da Lei do Processo Judicial Eletrônico (Lei nº 11.419/2006) e o art. 196 do Código de Processo Civil conferem aos Tribunais a regulamentação, de maneira supletiva, dos atos processuais efetuados em formato eletrônico. 2. Por sua vez, o art. 1.197 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo e a Res. Pres. nº 88/2017 desta E. Corte Federal impõem ao peticionante o ônus de formar corretamente os autos do processo judicial eletrônico, ordenando e classificando individualmente os documentos anexados ao sistema processual. 3.
O dever de adequadamente cadastrar peças e dados das partes no ato da distribuição de processo judicial eletrônico decorre do art. 6º do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da cooperação das partes, viabilizando-se atingir o objetivo da própria implantação do processo eletrônico, que é tornar mais célere e eficiente a atividade do Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento desprovido.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO. AI 5026458-17.2018.4.03.0000 - TRF3 - 1ª Turma - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/07/2019)

AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU TRÂNSITO A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
POR INADMISSIBILIDADE. AUTOS
ELETRÔNICOS
.
PRINCÍPIO DA
IDENTIFICAÇÃO
DO TEOR MATERIAL DE TODOS ARQUIVOS ANEXADOS. IMPRESCINDIBILIDADE, SOB PENA DE O RELATOR SER OBRIGADO A ABRIR UM A UM PARA SABER ONDE ESTÃO AS PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA
PEÇA
RECURSAL.
PRINCÍPIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL E QUE ABRANGE TANTO OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUANTO OS FACULTATIVOS REPUTADOS ÚTEIS PELA PARTE RECORRENTE. DESPERDÍCIO DA OPORTUNIDADE PARA SER CUMPRIDO O REQUISITO. CASO DE NÃO CONHECIMENTO OU INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PREVISTA NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (
Agravo
Interno, Nº 70084286079, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 29-07-2020)

N
ão à toa
,
o art. 17 da
Resolução nº. 185
do CNJ é claro no sentido de que
“
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”,
e
stabelecendo
, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

N
esse passo, em observância
a
o princípio da colaboração e das diretrizes da Resolução nº. 185 do CNJ,
o
agravante foi pr
é
via e regularmente intimad
o
para o saneamento do vício
(id.
1069004
)
, s
endo
esclarecido de forma adequada a medida a
ser
adota
da
, notadamente para que
promovesse
a

“
transmissão organizada, individualizada e devidamente identificada dos documentos que instrumentalizam o agravo acima referenciado, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal
”
.

N
o entanto,

limitou-se a manejar a petição com o id. 1097526, a qual é inservível para a admissibilidade do recurso, já que as referências nela contidas são imprestáveis para a identificação das peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, I e II).

Frise-se que

“A formação correta do agravo de instrumento é ônus da parte agravante de modo que a instrução deficitária do recurso, mesmo após intimação para sanar o vício, enseja seu não conhecimento”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 012199000469, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

Registro que a decisão não afrontou o Tema 462 do STJ, que, à época da vigência do CPC/1973, apenas determinava que o Magistrado indicasse e oportunizasse a juntada de documentos não obrigatórios mas imprescindíveis à compreensão da controvérsia.

Assim,
é inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, eis que
“
Há flagrante violação ao princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, cuja norma prescreve que
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
, bem como ao disposto no art. 17 da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, de que
os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
.”
(TJES. Agravo de Instrumento nº.
5
002031-11
.2020.8080000.
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargador E
werton Schwab Pinto Júnior
. D
isponibilizado
em 2
6/08
/2020).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento

ao
recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
P
ROCESSO ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS.
PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
N
os termos do art. 17 da
Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e ane
x
ados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”,
esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

2.
A juntada de documentos no sistema virtual sem
a necessária
cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido
para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere
, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa,
uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos
que firmam o direito pretendido
.

3.
I
ntimad
o
a parte para o saneamento do vício, o desatendimento i
mpõe
o não conhecimento do seu recurso.

4. Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.